Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702507-56.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ILMA BARBOSA DOS SANTOS, JOSÉ NUNES DE MOURA RECORRIDO: MARIA ANTÔNIA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. OBRA REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TELA FACHADEIRA. QUEDA DE PEDAÇO DE FERRO NA CABEÇA DA AUTORA. NEGLIGÊNCIA E NEXO CAUSAL EVIDENTES. AFASTADA A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. NECESSIDADE. 1. A construção civil deve seguir rigorosos protocolos de segurança estabelecidos pela ABNT na Norma Regulamentadora no 18 (NR 18 - condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção). Dentre as principais regras está a proteção contra a queda de materiais, detritos e rebocos o que determina o uso de tela fachadeira que, como o próprio nome sugere, serve para envelopar e proteger fachadas e andaimes de prédios que estão em processo de construção. artigo 18.13 da NR 18, “Medidas de proteção contra queda de altura”. 2. No caso dos autos, como restou demonstrado pelas fotos que instruem o processo, constata-se que a obra não estava envelopada com a proteção necessária, inexistindo culpa exclusiva da vítima. 3. Considerando os elementos a respeito da extensão temporal indefinida e a extrema gravidade do dano bem como a responsabilidade e a plena possibilidade dos réus em evitar a consumação do fato ocorrido com a parte autora, razoável e proporcional a fixação dos danos morais tal como arbitrado em primeira instância, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela autora sem que se configure enriquecimento sem causa. 4. Correta a compreensão judicial afastando a relevância da oitiva das demais testemunhas porque a prova que se pretendia produzir pode ser alcançada pelo meio da prova documental fotográfica. (art. 422, do Código de Processo Civil). 5. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir o valor dos danos morais. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 9o, 115, 139, 276 a 278, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a ofensa à ampla defesa e ao contraditório, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal. Ademais, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e tutela de urgência. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua ausência, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, Todavia, consoante se extrai do ID 45774352 os recorrentes não atenderam a determinação legal do recolhimento em dobro do preparo, limitando-se a juntar aos autos o comprovante de pagamento originário. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NATUREZA JURÍDICA DA MANIFESTAÇÃO DETERMINANDO A REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO, A OCASIONAR A IMPOSSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE RECURSO. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A manifestação que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o recolhimento do preparo, ou até mesmo da representação processual, em conformidade com os arts. 1.007, § 4o, c/c 76 e 932, parágrafo único, do CPCP/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, conforme o art. 1.001 do CPC/2015. Precedentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2090547/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/9/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 7o, 9o, 115, 139, 276 a 278, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que não cabe dar seguimento ao apelo fundado na salientada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo , do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo . Por derradeiro, quanto à pretendida concessão de tutela de urgência e à condenação dos insurgentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pedidos que refogem à competência desta Presidência, a qual se limita ao exame de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, razão pela qual não os conheço. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005